Tribunal: TJES
Processo: 5001518-28.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001518-28.2022.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
APELADO: ANA LINA DE ALMEIDA BARBOSA
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA.
INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. CARTÃO DE CRÉDITO. FATURAS. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES E DO SALDO DEVEDOR. DOCUMENTAÇÃO HÁBIL PARA PROPOSITURA DA AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1.
É cediço que a petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis para o conhecimento da demanda (
STJ
, AgInt no REsp 1601462/SP, Rel. Min.
MARCO BUZZI
, Quarta Turma, DJe: 18.4.2018), cabendo ao Magistrado primevo a intimação da parte autora para sanar eventual inobservância de tal regra.

2.
A apelante instruiu o feito com cadastro do cliente/cartão de crédito e histórico de faturas, o que demonstra a utilização do serviço contratado e, consequentemente, a relação jurídica havida entre as partes, constituindo documentação idônea e suficiente para embasar a ação de cobrança.

3
.
Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001518-28.2022.8.08.0047

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A

APELAD
A: ANA LINA DE ALMEIDA BARBOSA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
DACASA FINANCEIRA S/A
em face da r. sentença de ID 3175552, que, nos autos da
ação pelo rito comum
proposta contra
ANA LINA DE ALMEIDA BARBOSA
, extinguiu o feito sem a resolução do mérito pelo indeferimento da petição inicial.

Na oportunidade, o julgador de origem condenou a apelante ao pagamento das custas processuais e deixou de fixar honorários de sucumbência, tendo em vista a ausência de citação

Em suas razões, a apelante sustenta que cumpriu os comandos judiciais de juntada de documentos relacionados à demanda, e esclareceu encargos acrescidos ao débito, bem como que somente na r. sentença o juízo expressou os documentos necessários ao prosseguimento do feito.

Citada somente em segunda instância, ante o indeferimento da inicial, a apelada deixou de apresentar contrarrazões (ID 4622819 e 4953413).

Pois bem.

Segundo a exordial, a apelada adquiriu dois cartões de crédito (nºs 8534180052444609 e 8534170027613438) fornecidos pela apelante, respectivamente, em 01/01/2016 e 01/01/2017, contudo, a partir de 05/10/2018 e 10/10/2018, deixou de efetuar o pagamento das faturas, o que culminou na incidência de juros rotativos e encargos de mora a partir da primeira inadimplência.

Até o ajuizamento da demanda, o débito total perfazia o valor de R$ R$ 16.205,91 (dezesseis mil, duzentos e cinco reais e noventa e um centavos).

Em relação à suposta relação jurídica travada entre as partes, a petição inicial foi instruída com (i) captura de tela de computador com cadastro do cartão nº 8534180052444609, já cancelado; (ii) relação de faturas e fatura no valor total de R$ 10.166,83 (dez mil, cento e sessenta e seis reais e oitenta e três centavos), do mesmo cartão, com vencimento para 05/03/2019; (iii) captura de tela de computador com cadastro do cartão nº 8534170027613438, já cancelado, e (iv) relação de faturas e fatura no valor total de R$ 1.712,58 (mil, setecentos e doze reais e cinquenta e oito centavos) do mesmo cartão, com vencimento para 10/02/2019.

Na decisão de ID 3175542, o julgador de origem considerou que a petição inicial não preenchia os requisitos essenciais ao processamento do feito, uma vez não se demonstrou: o vínculo com a requerida; a data do inadimplemento original; os requisitos da Resolução n.º 3.919/2010 do Banco Central do Brasil, quais sejam, os gastos realizados com o cartão, por evento, e os valores relativos aos encargos cobrados.

Em seguida, a apelante (ID 3175546) limitou-se a juntar as mesmas faturas que já haviam sido apresentadas no momento de ajuizamento da demanda.

Consequentemente, o h. juízo de origem prolatou sentença indeferindo a inicial tendo em vista a indispensabilidade dos documentos exigidos na decisão anterior. Assim se manifestou o magistrado ao extinguir o feito sem a resolução do mérito:

Da análise dos autos, observo que a parte autora: i) não apresenta documento a revelar indício mínimo de vínculo com a parte requerida; ii) não demonstra a data do inadimplemento original de pagamento da fatura do cartão Dadalto Dacasa, havendo apenas a menção a “fatura anterior” e o valor em reais, sem indicativo dos efetivos gastos realizados com o cartão, por evento; iii) a indicação de mero espelho na própria petição inicial no sentido de apontar o “débito original” por conta de pagamento parcial, sequer esmiúça os gastos por evento que originaram tal valor; iv) ademais, não incidência de juros/multa (demais encargos), que justificasse a forma de se estabelecer a fatura de cobrança.

A fatura de cartão de crédito apresentada descumpre regras do Banco Central do Brasil que, na Resolução n.º 3.919/2010, “consolida as normas sobre cobrança de tarifas pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil”. Vejamos o disposto no artigo 13, a respeito das informações necessárias para a validade da cobrança da fatura mensal do cartão de crédito:

Art. 13. Os demonstrativos e/ou faturas mensais de cartão de crédito devem explicitar informações, no mínimo, a respeito dos seguintes aspectos:

I - limite de crédito total e limites individuais para cada tipo de operação de crédito passível de contratação;

II - gastos realizados com o cartão, por evento, inclusive quando parcelados;

III - identificação das operações de crédito contratadas e respectivos valores;

IV - valores relativos aos encargos cobrados, informados de forma segregada de acordo com os tipos de operações realizadas por meio do cartão;

V - valor dos encargos a ser cobrado no mês seguinte no caso de o cliente optar pelo pagamento mínimo da fatura; e

VI - Custo Efetivo Total (CET), para o próximo período, das operações de crédito passíveis de contratação.

A ausência de documento idôneo a revelar o histórico de utilização do cartão de crédito Dadalto/Dacasa, com as compras realizadas por evento, revela a carência de documentação mínima e indispensável para lastrear o pedido de cobrança com base no não pagamento de fatura de cartão, nos termos do artigo 320 do CPC.

Os termos da r. sentença são idênticos àqueles da decisão na qual se determinou a juntada dos documentos, de modo que não há respaldo no argumento da apelante de que “
apenas na sentença atacada que o Juízo expressou de maneira cristalina o que desejav
a
”.

É cediço que a petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis para o conhecimento da demanda (
STJ
, AgInt no REsp 1601462/SP, Rel. Min.
MARCO BUZZI
, Quarta Turma, DJe: 18.4.2018), cabendo ao Magistrado primevo a intimação da parte autora para sanar eventual inobservância de tal regra, conforme arts. 320 e 321 do CPC. Senão vejamos:

Art. 320.

A petição inicial será instruída com os
documentos indispensáveis à propositura da ação
.

Art. 321.

O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

No caso dos autos, o Magistrado primevo indeferiu a petição inicial por compreender que
os documentos apresentados na inicial não demonstram informações pormenorizadas acerca dos gastos realizados com o cartão, por evento, inclusive parcelados,
conforme o
art. 13, da Resolução nº 3.919/2010, do Banco Central.

Todavia, vislumbro que a apelante instruiu o feito com
o
cadastro do cliente/cartão de crédito e
os
histórico
s
de faturas, consoante
ID 3175535, 3175536, 3175537, 3175481, 3175482 e 3175483
, o que demonstra a utilização do serviço contratado e, consequentemente, a relação jurídica havida entre as partes.

Sendo assim,
a meu modo de ver,
o cadastro do
cliente
e o
s
histórico
s
de faturas
do cartão de crédito
são documentos idôneos e suficientes para embasar a presente ação de cobrança.

Ressalto que é nesse sentido que este Eg. Tribunal de Justiça vem proferindo seus julgados: TJES, Apelação Cível nº 5002294-28.2022.8.08.0047, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, Primeira Câmara Cível, Julgado em 25/04/2023;
TJES, Apelação Cível nº 5002358-38.2022.8.08.004, Rel. Des. Janete Vargas Simões, Julgado em 28/02/2023; TJES, Apelação Cível nº 5005999-68.2021.8.08.0047, Rel.
Des
. Ewerton Schwab Pinto Júnior, Primeira Câmara Cível, Julgado em 13/09/2022.

Destaco, ainda, jurisprudência de outros Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RÉU. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL AFASTADA. Ação de cobrança que, diferente da execução, dispensa a juntada de título executivo.
Cobrança de cartão de crédito. Faturas juntadas que demonstram a utilização do cartão e evolução da dívida. Documentos suficientes para comprovar a relação jurídica havida entre as partes
. Sentença mantida em todos os seus termos. Majoração de honorários em sede recursal. Recurso conhecido e desprovido.
(TJPR; ApCiv 0031732-09.2018.8.16.0014; Londrina; Décima Quarta Câmara Cível; Relª Desª Cristiane Santos Leite; Julg. 16/11/2022; DJPR 16/11/2022)
(grifei)

_____________

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. DOCUMENTO ESSENCIAL. REJEIÇÃO. PROPOSTA DE ADESÃO A CARTÃO DE CRÉDITO ASSINADA. FATURAS E DEMONSTRATIVO DE DÉBITO. DOCUMENTOS HÁBEIS PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO. ÔNUS DA PROVA. Não se confunde documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação com os destinados à prova dos fatos constitutivos do direito.
Cuidando a parte de instruir o feito com documentos que demonstram a existência da relação jurídica e da dívida, a inadimplência do devedor e o valor atualizado débito, não há que se falar em ausência de documento essencial à propositura da ação de cobrança
.
O termo de adesão a cartão de crédito, acompanhado do demonstrativo de débito e das faturas, constituem documentos hábeis à comprovação da dívida
. O ônus da prova incumbe ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC). Comprovado o negócio jurídico, o débito dele decorrente e a ausência de pagamento, é legítima a cobrança.
(TJMG; APCV 5000753-25.2017.8.13.0134; Décima Quarta Câmara Cível; Relª Desª Cláudia Maia; Julg. 14/07/2022; DJEMG 14/07/2022)
(grifei)

_____________

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. DESBLOQUEIO. ACEITAÇÃO. FATURAS. UTILIZAÇÃO. COMPROVAÇÃO. CONTRATO. DOCUMENTO NÃO ESSENCIAL. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. 1. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito, em razão do indeferimento da inicial por inépcia (arts. 320, 321, 330, IV, e 485, I, do CPC/15). 2. O contrato de cartão de crédito é um contrato de adesão que necessita do consentimento do titular às condições gerais estabelecidas. Ele pode ocorrer mediante o mero desbloqueio do cartão pelo usuário, sem necessidade de assinatura física, com base no princípio da liberdade ou ausência de forma preestabelecida, previsto no art. 107 do CC. 3. A propositura da ação de cobrança da dívida relacionada à utilização do cartão de crédito prescinde da juntada de contrato físico. 4. A apresentação das faturas mensais com demonstração detalhada dos gastos e da evolução da dívida comprova a utilização do cartão de crédito e o valor devido. 5. Inexiste cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide ou no indeferimento do pedido de produção de prova se os documentos carreados aos autos são suficientes para esclarecer a questão. 6. Apelação conhecida e não provida. (TJDF; APC 07129.13-71.2018.8.07.0001; Ac. 125.9283; Oitava Turma Cível; Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas; Julg. 24/06/2020; Publ. PJe 03/07/2020)

Dessa forma, entendo como prematura a extinção do feito, razão pela qual a anulação da r. sentença é medida que se impõe, a fim de que o processo retorne ao juízo
a quo
para seu regular prosseguimento.

Diante de tais considerações,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR-LHE PROVIMENTO
, para, anulando a r. sentença, determinar a remessa dos autos à instância de origem para o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator para dar provimento ao recurso.